Tribunal: TJBA
Processo: 0026564-18.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026564-18.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: UNISYS BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
NAIARA DE CASTRO RIOS, SERGIO NOVAIS DIAS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO APÓS PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução de Sentença ajuizados em face de Unisys Brasil Ltda. A sentença homologou os cálculos periciais e fixou o valor da execução em R$ 458.916,90, determinando a expedição de precatório e RPV, sem condenação da parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais. O recorrente sustenta que houve excesso de execução e requer a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o montante homologado foi significativamente inferior ao valor originalmente pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do valor executado após a perícia contábil configura sucumbência parcial da parte exequente nos embargos à execução; e (ii) estabelecer se, nesse caso, é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A significativa redução do montante inicialmente executado após a perícia contábil configura parcial derrota da parte exequente, caracterizando excesso de execução e atraindo a aplicação do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que prevê a condenação em honorários advocatícios ao vencido na demanda.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece que, nos embargos à execução, a redução do valor executado representa proveito econômico ao embargante, ensejando a fixação de honorários advocatícios sobre essa diferença.

5. A compensação entre os honorários fixados nos embargos à execução e aqueles arbitrados na própria execução é incabível, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1.520.710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, pois se trata de ações autônomas e distintas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0026564-18.2011.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Apelado
UNISYS BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente